Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO GLOBAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO AFERÍVEL. CUSTEIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença contra operadora de plano de saúde, acolheu parcialmente impugnação para excluir da base de cálculo dos honorários advocatícios os valores referentes à obrigação de fazer (custeio de cirurgia e restabelecimento do plano). A agravante pugna pelo reconhecimento de que tais parcelas possuem conteúdo econômico e foram expressamente incluídas no título executivo judicial. O recurso principal é acompanhado de agravo interno manejado pela operadora contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir: a) se a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico e no restabelecimento de contrato de plano de saúde possui natureza condenatória para fins de cálculo de honorários; b) quais os parâmetros de quantificação do proveito econômico derivado de tais obrigações; e c) se a exclusão promovida pelo juízo de origem afronta a autoridade da coisa julgada material formada no processo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198.124/RS, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre o valor global da condenação, o que abrange tanto o pagamento de quantia certa quanto as obrigações de fazer que possuam conteúdo econômico aferível, como o custeio de tratamento médico indevidamente negado.
4. A obrigação de restabelecer o vínculo contratual do plano de saúde, após rescisão ilícita, encerra nítida expressão patrimonial, consubstanciada na preservação da cobertura assistencial e na segurança jurídica do consumidor, podendo o seu proveito econômico ser mensurado pelo montante correspondente a 12 (doze) mensalidades do contrato, por analogia à sistemática do art. 292 do Código de Processo Civil.
5. Verificada a existência de comando expresso no acórdão exequendo determinando a incidência de honorários sobre a "condenação global", revela-se incabível a revisão ou restrição de tal base de cálculo na fase executiva, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC.
6. A quantificação do custo da cirurgia bariátrica deve observar o montante efetivamente despendido pela operadora junto à sua rede credenciada (R$ 4.094,36), parâmetro que melhor reflete o proveito econômico real transferido à parte, em detrimento de orçamentos unilaterais de rede não referenciada.
7. Constatado erro material na atualização dos danos morais, impõe-se a retificação do termo inicial dos encargos legais para a data do arbitramento (26/06/2024), em estrita fidelidade ao título judicial e conforme anuência expressa das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno julgado prejudicado pela perda de objeto.
Tese de julgamento: "1. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico por operadora de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável e integra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.”; “2. O restabelecimento de vínculo contratual de plano de saúde gera proveito econômico aferível, admitindo-se sua quantificação pelo valor correspondente a doze mensalidades do contrato.”; “3. A fase de cumprimento de sentença não admite alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios definida em título judicial transitado em julgado.”; “4. O proveito econômico decorrente da obrigação de fazer deve observar o custo efetivamente suportado pela operadora para cumprimento da obrigação judicial.”; “5. A correção monetária e os juros de mora sobre indenização por danos morais fluem a partir da data do arbitramento judicial.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 502, 505, 508, 1.015, parágrafo único, e 1.021, caput; CF/1988, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022; STJ, Súmula 362; TJDFT, Acórdão 1997380, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 2032835, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 1364164, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.08.2021; TJDFT, Acórdão 2020907, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025.